Tribunal: TJMT
Processo: 0013345-89.1996.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013345-89.1996.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ENIO FABIANO HAMERSKI (APELADO), ENIO FABIANO HAMERSKI - CPF: 313.832.970-53 (ADVOGADO), ENIO FABIANO HAMERSKI - CPF: 313.832.970-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO – NÃO CONFIGURADA – SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973
– termo inicial – fim do prazo da suspensão –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
–

RECURSO DESPROVIDO
.

A questão relativa à prescrição intercorrente não está abarcada pela preclusão, eis que, por ser matéria de ordem pública, deve ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Nas causas regidas pelo CPC/73, incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, que no presente caso é o trienal, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002, cujo termo inicial decorre do fim do prazo judicial de suspensão do processo, sendo imprescindível a intimação prévia da exequente para manifestar sobre as causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, situação observada no presente caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0013345-89.1996.8.11.0002

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

ENIO FABIANO HAMERSKI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0013345-89.1996.8.11.0002 (Código 7314)
,
ajuizada em face de
ENIO FABIANO HAMERSKI
, que julgou extinta a presente execução por reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, inciso II, c/c art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil.

Custas pagas na distribuição, no entanto, os honorários de sucumbência foram fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, a serem suportados pelo executado.

O apelante, em suas razões recursais aduz que houve a preclusão da prescrição intercorrente, haja vista que o processo tramitou regularmente pelo período de 5 (cinco) anos após o desarquivamento, sem qualquer omissão ou inércia da parte exequente.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para afastar a prescrição intercorrente, determinando-se o seu regular processamento (id. 112274088).

As contrarrazões não foram ofertadas, consoante certificado nos autos (id. 112274094 - Pág. 1).

O preparo foi recolhido (id. 112274089 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, ressalto que, ao contrário do sustentado pelo apelante, não havia qualquer óbice ao reconhecimento da prescrição pelo magistrado singular.

Diz-se isso porque a aludida questão, além de se tratar de matéria de ordem pública – pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, razão pela qual não se sustenta a tese de que teria ocorrido a preclusão.

Importante dizer que, ocorre a preclusão quanto ao reconhecimento da prescrição, apenas quanto esta se refere à coisa julgada, o que não se aplica ao presente caso, pois a prescrição reconhecida é a intercorrente.

No tocante à prescrição intercorrente é recomendado destacar os fundamentos utilizados na decisão recorrida que motivou o presente, a fim de evitar teratologia, senão vejamos:

“(...) BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificado nos autos de Execução de Título Extrajudicial, propôs a presente ação em desfavor de ÊNIO FABIANO HAMERSKI, também devidamente qualificado, visando o recebimento da quantia informada na exordial.

Analisando os autos, verifico que a pretensão do banco, ora exequente, foi alcançada pelo instituto da prescrição. Vejamos.

A Ação executiva foi proposta em
21.10.1996
e a decisão que determinou a citação da parte, proferida em 25.10.1996.
O executado foi citado em 12.11.1996
(fls. 23) e, a pedido do exequente (fls. 39) os autos foram
suspensos por prazo indeterminado
, consoante decisão de fls. 46, proferida no dia
25.02.2000
. Em
08.09.2016
os autos foram
desarquivados
e remetidos a este juízo para processamento.

Por fim, às fls. 89, em atendimento à previsão contida no art. 487, parágrafo único, do CPC, este juízo
oportunizou a exequente o direito de se manifestar sobre a ocorrência de prescrição nos autos
, momento em que, às fls. 91/96, a instituição bancária se pronunciou alegando ser inadmissível o reconhecimento da prescrição intercorrente em face da inocorrência de desídia.

Aduziu, ainda, que não houve a intimação pessoal do credor para movimentar o feito.

Pois bem. De se observar, inicialmente, que os presentes autos foram suspensos e remetidos ao arquivo provisório em 25.02.2000, por prazo indeterminado e desarquivados somente em 08.09.2016, a pedido do credor. Ou seja, os autos ficaram paralisados por quase 16 (dezesseis) anos sem qualquer manifestação do credor.

Sobre a prescrição intercorrente de que trata o artigo 924 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, com a edição do enunciado firmado no Incidente de Assunção de Competência instaurado no REsp 1.604.412/SC (Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27.06.2018, DJe 22.08.2018), fixou as seguintes teses:

“1.1 Incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002;

1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80);

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual);

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”

De se concluir, assim, que: “
a) a prescrição intercorrente não se confunde com o abandono da causa
; b) a prescrição intercorrente é aplicável às pretensões executivas ajuizadas na vigência do CPC/73, nas quais o termo inicial para sua contagem recai ao fim da suspensão determinada judicialmente, ou, em caso de ausência de prazo fixado, no prazo máximo de um ano, por aplicação analógica do preceituado no art. 40, § 2o da lei 6.830/80; c) a regra de transição prevista pelo art. 1056 do CPC/2015 somente é aplicável na hipótese em que o processo encontrava-se suspenso de forma regular quando do início da sua vigência e desde que ainda não consumada a prescrição em período anterior e, d) observando-se, sempre, o contraditório, com a oitiva do credor. (TJPR - 15a C.Cível - 0012538-87.1999.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 27.02.2019).”

Ora, o prazo de prescrição intercorrente teve início na vigência do CPC/73 e nela se consumou.

Ademais, a suspensão do processo não tinha prazo definido e assim permaneceu por período muito superior ao prazo prescricional do direito material, computado aí o prazo adicional de 01 (um) ano a que se refere o AIC, ou seja, o processo permaneceu no arquivo por mais de 16 (dezesseis) anos e os atos do credor na busca de bens do devedor foram intentados somente após a consumação da prescrição intercorrente, que se deu ainda na vigência do código processual de 1973
.

O argumento do credor, de que não houve sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, não prospera. Com efeito, não se está a discutir a extinção do feito pelo abandono da causa, mas sim pela prescrição intercorrente, entendimento esse já firmado pelo STJ no REsp 1.604.412/SC, conforme esposado em linhas anteriores, a saber: a prescrição intercorrente não se confunde com o abandono da causa.

(,,,)

É cediço, também, que violado o direito, nasce para o seu titular a pretensão, que se extingue pela prescrição (art. 189 do Código Civil).

Nesse contexto, o mesmo instituto legal estabelece as causas que interrompem a prescrição, sendo que uma vez interrompida, recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper (parágrafo único, do art. 202 do Código Civil).

Assim, uma vez que a cobrança da dívida prescreve em 05 (cinco) anos, à luz do que dispõe o art. 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil, o lapso temporal para a pretensão autor findou-se, de modo que a prescrição há de ser reconhecida.

Em que pese a previsão legal para suspensão da execução (art. 921 do CPC), é certo que não deve ser admitida a eternização do processo. Assim, a suspensão da execução por prazo superior ao da exigibilidade do direito importa prescrição intercorrente.

Diante do exposto, declaro prescrita a pretensão do exequente e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso II, c/c art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil, e, por consequência, julgo EXTINTA a presente execução. (...)”
[Destaquei].

Pois bem. O título executado é uma nota promissória, cuja prescrição ocorre em 3 (três) anos, consoante dicção do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra e art. 206, § 3o, VIII do CC.

A última suspensão no feito ocorreu em
25/02/2000
(id. 112274081 - Pág. 35), sendo que somente em
08/09/2016
os autos foram desarquivados (id. 112274081 - Pág. 40) e remetidos a este juízo para processamento, quando já havia transcorrido mais de dezesseis anos.

É evidente, portanto, o desazo do exequente para o avanço da demanda executiva, pois, mesmo intimado, não ofereceu manifestação condizente à solução da causa e também não demonstrou a promoção de eventuais diligências para tal fim, permanece até hoje, isto é, há mais de uma década sem a indicação de bens à constrição.

Logo, foi correto, a meu ver, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesse sentido são os precedentes desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –EXECUÇÃO SUSPENSA POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 –
SUSPENSÃO SINE DIE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – TERMO INICIAL – TRANSCURSO DE UM ANO DA VIGÊNCIA NO NOVO CPC – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA CÔMPUTO DESTE PRAZO – INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO NO RESP No 1.604. 412/SC – RECURSO DESPROVIDO
. “Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). Conforme entendimento sedimentado no IAD, o termo inicial da prescrição intercorrente para casos de execução de título ajuizada sob a égide do CPC/73, onde inclusive, a suspensão sine die do processo ocorreu sob a vigência do Códex ab-rogado, ocorre a partir vigência de 1 (um) ano, após a entrada em vigor do NCPC, qual seja, 19/03/2017, que independe de intimação para dar andamento ao processo. In casu, considerando que entre o dia 19/03/2017 e a data do requerimento de penhora online formalizado em 18/06/21, transcorreu o prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, devendo, portanto, ser mantida a sentença extintiva que reconheceu a prescrição intercorrente.”
(TJ-MT 00346022820118110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE CINCO ANOS - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR - PRECEDENTE STJ - CREDOR INTIMADO A SE MANIFESTAR - PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS - SENTEÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
No caso em análise, o processo de execução ficou paralisado a requerimento da parte credora por mais de 5 (cinco) anos, o que implica o reconhecimento da prescrição intercorrente. Segundo a posição atual do Superior Tribunal de Justiça após o julgamento do IAC instaurado no REsp n.1604412/SC, para o reconhecimento de prescrição intercorrente, é desnecessária a prévia intimação pessoal do credor.
”
(TJ-MT 00325560320108110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE DEZESSEIS ANOS – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Constatando-se que a execução permaneceu paralisada por prazo superior ao prazo prescricional previsto para pretensão deduzida em juízo, deve ser mantida a sentença que acolhe a prescrição intercorrente, extinguindo o processo.
O entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso no lapso prescricional, ou seja, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso quando o autor, após a propositura, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual.
”
(TJ-MT - APL: 00238514020158110041 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/09/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022